Tribunal: TJES
Processo: 5006309-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006309-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCIO FLAVIO NEVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL

– OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NATUREZA PROTELATÓRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006309-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCIO FLAVIO NEVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos em favor de LÚCIO FLÁVIO NEVES DE OLIVEIRA, contra o acórdão no ID 9098494, que negou provimento ao recurso de agravo de execução, à unanimidade de votos.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão/obscuridade e contradição, ao argumento que deve ser afastada a aplicação da Lei n° 14.843/24.

Vejamos trecho do voto condutor proferido:

[...]s
ustenta, em síntese, a defesa que o recorrente preencheu os requisitos objetivos e subjetivos para concessão da benesse pelo magistrado das execuções penais.

Requer assim, que seja revogada a decisão combatida e seja concedida a saída temporária ao agravado, independente da apresentação de comprovante de residência, ante a existência de alternativas, como a imposição de monitoração eletrônica.

Primeiramente, ressalto o disposto no
artigo 124 da Lei de Execuções Penais
, para que o reeducando possa fazer jus ao benefício, vejamos:

Art. 124. A autorização será concedida por prazo não superior a 7 (sete) dias, podendo ser renovada por mais 4 (quatro) vezes durante o ano.

§ 1o Ao conceder a saída temporária, o juiz imporá ao beneficiário as seguintes condições, entre outras que entender compatíveis com as circunstâncias do caso e a situação pessoal do condenado:

I -
fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício;

II - recolhimento à residência visitada, no período noturno;

III - proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres.

Como visto, o legislador prevê como requisito imprescindível o fornecimento de endereço onde poderá o reeducando ser encontrado.

Ressalto, ainda, que a ausência da indicação de um endereço no qual possa ser localizada inviabiliza, ainda, a pretendida saída temporária com monitoramento eletrônico, em virtude da necessidade de fixação de uma área de segurança, onde, em horários determinados, o apenado poderia se deslocar.

Observo, que o magistrado “a quo” fundamenta, de forma clara, a negativa da concessão de saída temporária ao agravante, vejamos:

[...]Contudo, conforme se depreende dos autos, o apenado progrediu recentemente ao regime intermediário, remanescendo o cumprimento de pouco mais de 25 anos das condenações, dentre elas uma de homicídio qualificado.[...]

Cumpre registar, que o § 2º do artigo 122, da Lei de Execução Penal estabelece os seguintes requisitos para a concessão de saída temporária, vejamos:

Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semi-aberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos:

§ 2º Não terá direito à saída temporária de que trata o caput deste artigo ou a trabalho externo sem vigilância direta o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa.

(Redação dada pela Lei nº 14.843, de 2024

Portando, entendo que a decisão combatida não merece qualquer reforma, conforme ao exposto acima, o agravante ainda cumpre pelo delito previsto no artigo 157, §2º, inciso i e II do Código Penal, o qual foi praticado com violência e grave ameaça conta pessoa.

Portanto, ante a gravidade do delito pelo qual o agravante fora condenado, entendo ser de suma importância a cautela para concessão da benesse de sua saída temporária.

[...]

Conforme acima explicitado, todas as alegações foram devidamente enfrentadas, quando da prolação do voto condutor do acórdão, não sendo possível modificar entendimento firmado pela Primeira Câmara Criminal.

Ademais, como visto, com vigência da
lei nº 14.843
,
de 11 de abril de 2024
, a qual alterou a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para dispor sobre a monitoração eletrônica do preso, prevê a realização de exame criminológico para progressão de regime e restringir o benefício da
saída temporária
.

Portanto, não há nos autos qualquer elemento novo, capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Dessa forma, entendo que as insurgências do embargante não são passíveis de apreciação, em sede de embargos de declaração, e por tais fundamentos,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO, por não vislumbrar os vícios que autorizam o manejo dos aclaratórios.